Tribunal: TJDFT
Processo: 0013147-75.2015.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. IAC No 1/STJ. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ONUS. ART. 921, § 5o DO CPC. APLICABILIDADE.
1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário. Precedentes.
2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o).
3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.
5. É inaplicável a inovação legislativa (à época do IAC no 1 do STJ, em 8/2018, o art. 1.056 do CPC/2015; atualmente, a previsão da Lei no 14.195/2021 alterando o art. 921, § 4o do CPC) para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.
6. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes.
7. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes.
8. A atuação do exequente que após a suspensão do processo limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências já realizadas, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional.
9. Por possuir natureza híbrida (material-processual), a previsão da Lei no 14.195/2021 - que alterou o art. 921, § 5o do CPC, ao dispor que não há ônus para as partes no caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente - deve ser aplicada aos processos em curso, cuja sentença for proferida após o início de sua vigência. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
10. Recurso conhecido e não provido.